Tribunal: TJMT
Processo: 0005340-53.2016.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005340-53.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 038.900.601-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – APELO PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Se na denúncia narra-se que a danificação do equipamento de monitoração eletrônica (tornozeleira eletrônica) se deu pelo acusado para assegurar a evasão, quando da abordagem policial, e tal fato fora corroborado durante instrução processual pelos militares, aliado às informações de que o equipamento já vinha apresentando problemas e que, inclusive, o acusado procurou os setores competentes para solucioná-los, impõe-se a absolvição do apelante, porquanto a inexistência de dolo específico torna atípica a conduta imputada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Celso Ribeiro dos Santos
, em que impugna a condenação à pena de
1 ano, 1 mês e 14 dias
de
detenção
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
91 dias-multa
, pela infração penal de
Dano Qualificado
, prevista no artigo 163, parágrafo único, III do Código Penal.

O processo teve regular tramitação e pretende a Defesa, a
absolvição
, haja vista a atipicidade da conduta, pela
ausência de dolo
e, se vencida em tal tese, pugna o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis com o consequente
redimensionamento da pena-base
(ID. 85504503)

Por sua vez, o MP, em suas contrarrazões, se manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 85504507).

Igualmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, (ID 89812466), conforme o seguinte sumário:

“Dano qualificado. Sentença condenatória. Irresignação do réu quanto à sua condenação pelo crime de dano qualificado. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta diante da alegada ausência de dolo específico. Inviabilidade. Apelante que, com vontade livre e consciente, danificou o aparelho de monitoramento eletrônico do qual fazia uso. Pena aplicada com adequação. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
6 de agosto de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021